Tribunal: TJDFT
Processo: 0724363-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724363-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704372-27.2020.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que o autor pretende o deferimento de tutela de urgência para obtenção da certidão negativa de débitos até decisão final. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais. Não obstante o autor tenha afirmado que há interesse de agir para a presente ação esse não foi possível identificar com precisão nesta fase de cognição sumária, já que ele manifestou seu interesse em quitar os débitos, mas essa questão será melhor analisada após a defesa do réu. Alega o autor que não tem condições de saber qual os débitos que possui porque a cada consulta surgem novos débitos. Foram anexadas certidões positivas de datas distintas, mas não há nos autos nenhum documento que comprove que estes débitos foram quitados, portanto, sem comprovação da alegada regularização. Verifica-se de referidos documentos que a maioria dos débitos se referem a IPTU de 2020, portanto, aparentemente se refere a vencimento de parcelas de imóveis distintos e com datadas distintas, mas nas certidões não há indicação da data do vencimento de cada uma o que impossibilita verificar a versão apresentada pelo autor, mas aparentemente trata-se de problema de gestão do autor com relação a seus imóveis. Assim, está evidenciado que não há elementos mínimos para o deferimento do pedido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 17806604), em síntese, que a cada tentativa de efetuar o pagamento de suas obrigações tributárias percebe haver sucessivos novos lançamentos, situação que impede a obtenção da declaração de quitação relativa aos referidos débitos, causando prejuízos ao exercício da atividade empresarial desenvolvida pelo recorrente. Argumenta que o depósito em dinheiro da quantia referente ao débito tributário é suficiente para autorizar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada: a) a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, em até 48 (quarenta e oito) horas; b) a imposição de abstenção ao recorrido de inscrever a recorrente em cadastros de inadimplentes, como o CADIN, e a imediata exclusão, caso já tenha sido inscrita; e c) a expedição de ofícios à Procuradoria do Distrito Federal para que providencie o cumprimento dos requerimentos anteriores e faça constar a observação de que os débitos questionados estão garantidos em juízo. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17806607). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade de expedição de Certidão Negativa de Débitos com Efeitos de Positiva em favor do contribuinte. A suspensao da exigibilidade do credito tributario somente deve ser admitida nas situacoes estritas previstas no art. 151 do CTN. Aliás, a hipótese referente ao depósito do montante integral somente confere eficacia suspensiva ao crédito se o referido deposito, além de integral, for efetuado em dinheiro (art. 151, inc. II, do CTN). Nesse sentido, atente-se ao teor do enunciado no 112 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro” No caso, a recorrente alega estar a enfrentar problemas administrativos em relação ao pagamento de débitos tributários decorrentes do lançamento de IPTU e de TLP. Afirma que ao tentar efetuar o pagamento das respectivas obrigações o Distrito Federal logo promove um novo lançamento e constitui novo crédito, situação que dificulta a pretendida declaração de quitação. Assim, a recorrente obteve a certidão positiva de débitos tributários expedida pelo ente recorrido, que quantifica o valor de R$ 151.497,05 (cento e cinquenta e um mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinco centavos), de acordo com o documento referido no Id. 66902753 (autos do processo principal). A recorrente efetuou o depósito judicial em dinheiro da mencionada quantia, de acordo com a guia de depósito e o respectivo comprovante (Id. 66902755 dos autos do processo principal). Nesse contexto, verifica-se que a recorrente preencheu o requisito legal exigido para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e para a respectiva expedição da pretendida certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, nos moldes do art. 206 do CTN. A respeito desse tema em particular, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, para a obtenção de certidão positiva de débitos com efeito de negativa basta a demonstração de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários ou a comprovação de penhora suficiente para garantir o débito exequendo. 2. Segundo o entendimento da jurisprudência desta Corte de Justiça, acompanhando o posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça, é possível a emissão de certidão positiva com efeito de negativa quando caucionada com seguro garantia, ainda que seja requerida nos autos da ação anulatória de débito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 1240901, 07166358220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 16/4/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU/TLP. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. ARTIGO 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SUMULA 112 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DIREITO SUBJETIVO. QUESTÕES RELACIONADAS AO FATO GERADOR DO TRIBUTO. VALOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO COMPATÍVEL COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O depósito do montante integral e em dinheiro do crédito tributário exigido pelo fisco trata-se de um direito subjetivo do contribuinte, a teor do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula no 112 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, satisfeita a exigência, é de rigor a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 2. Realizado o depósito integral do valor do débito exigido na decisão agravada, com base no documento emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário, nos termos da legislação de regência. Logo, o debate acerca da alteração do cadastro, entre outras questões relacionadas ao fato gerador do tributo, inclusive o valor, estão relacionadas ao julgamento de mérito da ação originária, não sendo passível de apreciação nesta via de cognição sumária. 3. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, mormente quando os temas invocados constituem matéria de defesa que demandam dilação probatória. 4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão no 1141844, 07145748820188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 7/12/2018)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, o preenchimento de uma das hipóteses legais de suspensão da exigibilidade do crédito revela que as alegações articuladas pela agravante são verossímeis e estão em harmonia com o entendimento jurisprudencial prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito da existência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na espécie, pois a ausência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário não impedirá os efeitos produzidos pela mora, o que resultará em prejuízo ao exercício das atividades empresariais desenvolvidas pela recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar: a) a suspensão da exigibilidade dos créditos mencionados na certidão referida no Id. (66902753 dos autos do processo principal) e a respectiva expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, em até 48 (quarenta e oito) horas; b) que o Distrito Federal se abstenha de incluir a recorrente em cadastros de inadimplentes, desde que relativos aos débitos de IPTU e TLP ora questionados; c) a imediata exclusão da recorrente de cadastros de inadimplentes, caso tenha sido inscrita como decorrência dos débitos tributários questionados na presente ação; e d) a expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal para que providencie o cumprimento dos requerimentos anteriores e faça constar a observação de que os débitos questionados estão garantidos em juízo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator